Tribunal: TJBA
Processo: 8017982-65.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017982-65.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO e outros (4)

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESP registrado(a) civilmente como JOSE CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO ÍNFIMO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO MONTE-MOR COMPROVADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º, DO CPC. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de alvará judicial, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos herdeiros, ao fundamento de que as custas processuais deveriam ser suportadas pelo espólio, autorizando apenas o recolhimento ao final do processo.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao espólio quando demonstrada insuficiência patrimonial do
monte-mor
; e (
ii
) analisar se houve inobservância do procedimento previsto no art. 99, §2º, do CPC para indeferimento do benefício.

III. Razões de decidir
3. O art. 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. Embora o espólio constitua ente despersonalizado, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão da gratuidade da justiça quando comprovada a hipossuficiência do
monte-mor
. 5. A aferição da capacidade financeira, em ações sucessórias, deve recair sobre o patrimônio do espólio, e não exclusivamente sobre a condição econômica individual dos herdeiros ou do inventariante. 6. A consulta realizada via SISBAJUD demonstrou saldo de apenas R$ 3.229,90, quantia ínfima diante dos encargos processuais exigidos, evidenciando a incapacidade financeira do espólio para suportar as despesas sem comprometimento da própria finalidade do processo sucessório. 7. O indeferimento do benefício sem prévia intimação para comprovação da alegada hipossuficiência viola o procedimento estabelecido no art. 99, §2º, do CPC, segundo o qual o magistrado deve oportunizar à parte a demonstração do preenchimento dos requisitos legais antes da negativa da gratuidade. 8. A garantia constitucional do acesso à justiça recomenda interpretação favorável à concessão do benefício quando o pagamento das custas puder inviabilizar o regular prosseguimento do inventário ou acarretar diminuição desproporcional do reduzido patrimônio deixado pelo de cujus. 9. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de deferimento da gratuidade ao espólio em hipóteses de patrimônio modesto e baixa liquidez, especialmente quando demonstrada insuficiência econômica do
monte-mor
.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade da justiça ao espólio.
11. Tese de julgamento:
“1. É admissível a concessão da gratuidade da justiça ao espólio quando demonstrada a insuficiência patrimonial do
monte-mor
para suportar os encargos processuais. 2. Em ações sucessórias, a aferição da hipossuficiência deve recair sobre o patrimônio do espólio, e não exclusivamente sobre a condição econômica dos herdeiros. 3. O indeferimento da gratuidade da justiça sem prévia oportunidade de comprovação da insuficiência financeira viola o procedimento previsto no art. 99, §2º, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos este Agravo de Instrumento nº
8017982-65.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOSE CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia,
conforme
certidão de julgamento de sua Turma julgadora,

em
CONHECER E

DAR
PROVIMENTO

a
o
presente recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.